Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0005463-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO REIS COTTS SA, LUIZ HENRIQUE MIRANDA, FRANK OLIVEIRA GARCIA, ALMIR ROSA DE OLIVEIRA, ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petições interpostas por FRANK OLIVEIRA GARCIA nas quais se requer: a) mudança do endereço constante de seu equipamento de monitoração eletrônica, no período compreendido entre os dias 24, 25 e 26 dezembro de 2021, para que ele possa participar, juntamente com seus familiares e com sua filha de 4 (quatro) anos de idade, das festividades natalinas (ID 31180988); b) expedição de ofício ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica-CIME, para proceder à retirada da tornozeleira eletrônica no dia 29/12/2021, já que nesta data, esgota-se o prazo de 90 (noventa) dias desde a instalação de seu equipamento eletrônico (ID 31338964). Os pleitos não comportam provimento. O acusado teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o uso de tornozeleira eletrônica, cujas condições devem ser integralmente cumpridas. Compulsando-se os autos verifico que foram impostas ao apelante as seguintes condições: recolhimento no período noturno e, nos dias de folga, recolhimento domiciliar no período de 22 h. e 6h. Conforme já decidi em outro requerimento semelhante formulado pela mesma parte, as limitações a que a pessoa fica submetida em virtude do uso de tornozeleira eletrônica, embora não constituam pena privativa de liberdade, devem ser observadas com rigor, não se mostrando os fatos trazidos aos autos razoáveis para justificar a mudança do endereço do acusado para local diverso do de seu domicílio, no período aduzido, unicamente para que possa comemorar festividades natalinas com seus familiares, sobretudo, levando-se em consideração que ainda estamos em época de pandemia onde a recomendação é a de se evitar a aglomeração de pessoas. Quanto ao segundo requerimento, tenho que é prematura qualquer decisão de mérito a respeito da retirada do equipamento de monitoração eletrônica do apelante, sobretudo, porque ainda não esgotado o prazo de 90 (noventa) dias desde a última renovação de monitoração, cujo termo final seria em 29/12/2021, conforme aventado pela Defesa. Assim, INDEFIRO os pedidos formulados. I. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021 16:57:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator